Tribunal: TJDFT
Processo: 0737585-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737585-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA DESPACHO Considerando que o Agravo de Instrumento n. 0132084-49.2007.8.07.0001, distribuído a esta Relatora, também versa sobre os cálculos objeto deste recurso, DEFIRO o pedido de ID 65050960, para que ambos os Agravos de Instrumento n. 0737585-39.2024.8.07.000 e n. 0132084-49.2007.8.07.0001 sejam julgados em conjunto. À Secretaria para que proceda à retirada de pauta. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora